Tribunal: STF
Processo: HC 243676
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.050.607/SP (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 1 ano de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e absolvido da prática dos delitos previstos nos arts. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas), 1º, caput, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa e deu provimento à do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 946 dias-multa pela prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (e-doc. 2, p. 2-49). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 2, p. 51-80).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 3).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aduz ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime fechado quanto aos delitos de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Diz contrariado o princípio da proporcionalidade. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa, emprego lícito e família constituída. Alude aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Postula seja executada primeiramente a pena privativa de liberdade, com a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos oriunda da condenação pelo crime do art. 1º, da Lei 9.613, de 1998.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto para o início de cumprimento das reprimendas referentes aos crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, bem como a suspensão da execução da pena refente ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido até o cumprimento da pena privativa de liberdade para que possa o paciente cumprir em liberdade a pena substituída.



    7. Em consulta ao sítio do STJ foi possível verificar que, em 15/08/2023, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.050.607/SP, no qual proferida a decisão monocrática ora atacada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 28/08/2023, ao que se seguiu a interposição de recurso extraordinário, negado seguimento em 20/03/2023.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não competindo ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Ainda que possível a superação do óbice apontado, em face do superveniente pronunciamento colegiado do STJ, mesmo que não indicado pelo impetrante, subsiste a inadequação, pois o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, ao não conhecer do agravo em recurso especial, entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    10. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    11. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ, o qual limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator